Tribunal: TJBA
Processo: 8000048-91.2018.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n.
8000048-91.2018.8.05.0221

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE:MUNICIPIO DE SANTA INES

Advogado(s):
NEOMAR RODRIGUES DIAS FILHO

EMBARGADO:
SYDNEY BARRETO GUSMAO SOUZA

Advogado(s):
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO SINDICAL. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COMPLEMENTAR. MANUTENÇÃO DURANTE O AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Município de Santa Inês contra acórdão que deu provimento à apelação interposta por servidor público municipal, reconhecendo o direito à manutenção da gratificação por atividade complementar durante o afastamento para exercício de mandato sindical.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão sob a alegação de não ter sido analisado adequadamente a natureza jurídica da gratificação por atividade complementar e as implicações financeiras e orçamentárias de seu pagamento a servidor licenciado.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada ao esclarecimento de omissão, obscuridade, contradição e erro material, não se prestando à rediscussão da matéria julgada.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a questão relativa ao art. 79 da Lei Municipal 418/2010, concluindo que o dispositivo legal assegura ao servidor afastado para exercício de mandato sindical o direito à manutenção de todas as parcelas remuneratórias, incluindo gratificações de natureza propter laborem.

5. A decisão embargada não viola o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito, nem encontra óbice no art. 169 da Constituição Federal ou na Lei de Responsabilidade Fiscal, pois, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tais normas não podem servir de fundamento para elidir direito dos servidores públicos legitimamente assegurado em lei.

6. A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna do julgado, e não a contradição entre o julgado e o entendimento da parte embargante.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada."

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os
embargos de declaração na
apelação cível

nº

8000048-91.2018.8.05.0221
, em que figuram, como embargante,
MUNICÍPIO DE SANTA INÊS
e, como embargado,
SYDNEY BARRETO GUSMAO SOUZA
.

A
CORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
os embargos de declaração
, nos termos do voto condutor.